Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714087-42.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: AGROPECUARIA ALASKA S/A, CIA AGROPECUARIA SARMIENTO, AGROPECUARIA FRONTEIRA S/A, AGROPECUARIA INDIANA S/A, AGROPECUARIA TAIM S/A, CIA AGROPECUARIA ADELAIDE, AGROPECUARIA CANADA S/A, AGROPECUARIA DESPERTAR S/A, AGROPECUARIA FLORIDA DA BAHIA S/A, AGROPECURIA MISSISSIPI S/A, CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA EMBARGADO: JOSE JOVINO BORGES, AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGANTE: CIA MELHORAMENTOS DO OESTE DA BAHIA, AGROPECUARIA TAIM S/A, AGROPECUARIA ALASKA S/A, AGROPECUARIA INDIANA S/A, AGROPECUARIA FRONTEIRA S/A, AGROPECUARIA DESPERTAR S/A, AGROPECURIA MISSISSIPI S/A, CIA AGROPECUARIA SARMIENTO, CIA AGROPECUARIA ADELAIDE, AGROPECUARIA CANADA S/A, AGROPECUARIA FLORIDA DA BAHIA S/A DECISÃO AGROPECUÁRIA ALASKA S/A e OUTRAS opuseram embargos de declaração (id. 53972254) do acórdão (id. 53030385) proferido com a seguinte ementa: “EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. LITIGIOSIDADE SOBRE OCUPAÇÃO DE GLEBAS DE TERRAS. POSSE SUMÁRIA. PROVA. ART. 677 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES. I – Diante da litigiosidade referente à ocupação das glebas de terras descritas na Matrícula no 736 do Cartório do Registro de Imóveis, constata-se que a documentação apresentada pelas embargantes não configura prova sumária do domínio ou posse qualificada pela propriedade sobre o imóvel penhorado de Matrícula no 1334 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, art. 677 do CPC. Mantida a r. sentença quanto ao indeferimento da petição inicial. II – Citados os embargados e apresentadas as contrarrazões à apelação, art. 331, § 1o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios. III – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o. A fixação de honorários nos presentes embargos de terceiro, em que a r. sentença de indeferimento da inicial foi proferida em menos de um mês da data do ajuizamento, e os embargados foram citados para a apresentação de contrarrazões à apelação, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. IV – Apelação desprovida.” Posteriormente, por meio de petição (id. 5435220), as embargantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, art. 1.026, § 1o, do CPC, para fins de suspensão do leilão judicial, por considerarem relevante a fundamentação centrada nas obscuridades, omissões e contradições existentes no acórdão embargado, notadamente em relação aos inúmeros documentos que caracterizam a prova sumária da posse e da propriedade que exercem sobre o imóvel objeto da constrição judicial. Defendem, ainda, a existência de risco de dano de difícil reparação, senão irreparável, decorrente da recente r. decisão proferida no Juízo a quo de prosseguimento do leilão do imóvel penhorado, que, se positivo, ensejará a imissão do arrematante na posse da área, com repercussão financeira de grandes proporções, tendo em vista contratos de arrendamento em curso, que envolvem 595 funcionários e colheita prevista para abril de 2024 em 19.353 hectares plantados. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, em juízo de cognição sumária, não se constatam vícios no acórdão embargado, que expressamente abordou a questão relativa às matrículas dos imóveis em que as embargantes figuram como proprietárias, desmembradas da Matrícula no 736 do CRI da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, e à ausência de provas de que as respectivas áreas correspondem à área da Matrícula no 1334 do CRI de Formosa do Rio Preto/BA, que é objeto da constrição. O acórdão apontou, ainda, a controvérsia e a litigiosidade referentes aos atos registrais das áreas dos municípios baianos de Santa Rita de Cássia e de Formosa do Rio Preto, consoante o relatório elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça do TJBA, em atendimento à determinação do CNJ, que, inclusive, estão pendentes de julgamento na Ação Anulatória no 0000116-94.1990.8.05.0081 e na Ação Discriminatória no 8000499-51.2018.8.05.0081, que tramitam perante a 1a Vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais de Formosa do Rio Preto/BA. Acrescente-se que também ficou consignado no acórdão que os licenciamentos ambientais e os certificados no CEFIR e no CCIR obtidos pelas embargantes são insuficientes para a comprovação de posse ou propriedade das áreas rurais. Desse modo, considerada a conclusão constante do acórdão de que “[...] a documentação apresentada pelas apelantes-embargantes não configura prova sumária da propriedade e da posse sobre o imóvel penhorado de Matrícula no 1334 do CRI de Formosa do Rio Preto/BA” (id. 53030385, pág. 13), não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito dos embargos de declaração opostos pelas partes. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora